Tribunal: TJMT
Processo: 1025529-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025529-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), FERNANDA MIRANDA SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 895.551.801-30 (AGRAVANTE), FABIANA MIRANDA SANTOS - CPF: 973.973.691-20 (AGRAVANTE), JOSE MARCELO DA CRUZ - CPF: 206.676.041-20 (AGRAVADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos proventos previdenciários do executado, no valor mensal de R$ 4.791,48, em processo de cumprimento de sentença referente à ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, no valor atualizado de R$ 66.679,68.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos proventos previdenciários do executado para satisfação de dívida não alimentar, considerando que parte substancial de sua renda já está comprometida com empréstimos consignados.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida, desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (
EREsp
1.874.222/DF).

3.
Embora o executado receba proventos previdenciários no valor bruto de R$ 4.791,48, já comprometeu parte substancial de sua renda com financiamentos e empréstimos consignados, restando-lhe efetivamente o valor de R$ 2.454,27, de modo que a penhora de 30% sobre o valor líquido de R$ 4.503,25 comprometeria significativamente sua subsistência digna.

4.
A penhora pretendida, somada aos descontos já existentes com empréstimos consignados, resultaria no comprometimento de mais de 70% dos proventos brutos do executado, situação incompatível com a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

5.
O princípio da efetividade da execução não pode se sobrepor ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à subsistência digna do devedor, devendo a execução ser realizada pelo modo menos gravoso para o executado, conforme preconiza o art. 805 do Código de Processo Civil.

6.
Existem outras medidas executivas já deferidas nos autos de origem, como a penhora de direitos hereditários correspondentes ao quinhão de 16,66% de imóvel e penhora no rosto dos autos de outro processo, demonstrando que a execução pode prosseguir por meios menos gravosos ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Para fins de avaliação do impacto da penhora na subsistência do devedor, deve-se considerar a realidade fática do comprometimento prévio de sua renda, ainda que com descontos facultativos como empréstimos consignados. 3. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade quando existirem outros meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 805, 833, IV e § 2o, 1.003, § 5o, 219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
24/5/2023; STJ,
AgInt
no REsp 2100829/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/02/2024; STJ,
AgInt
no REsp 1950892/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
FERNANDA MIRANDA SANTOS
e
FABIANA MIRANDA SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0056841-84.2015.811.0041, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos previdenciários recebidos pelo executado
JOSÉ MARCELO DA CRUZ
.

As agravantes alegam, em síntese, que são credoras do agravado na importância atualizada de R$ 66.679,68 (sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme atualização até 20/03/2025. Sustentam que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, identificaram que o executado é beneficiário de provento pago pela Previdência Social (NB: 168.109.935-4), no valor mensal de R$ 4.791,48.

Argumentam que, nos termos da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de verbas salariais pode ser flexibilizada, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
Defendem que a base de cálculo para eventual penhora deve ser o valor
bruto
dos proventos, descontando-se apenas o
imposto de renda e a contribuição previdenciária oficial
, excluindo-se os valores relativos a
empréstimos consignados
.

Com isso, asseveram que a remuneração líquida do agravado corresponderia a
R$ 4.503,25
, e não aos
R$ 2.454,27
considerados pela magistrada de origem.

Requerem a concessão de
tutela recursal antecipada
, para que seja determinada a imediata penhora de 30% do benefício previdenciário do agravado e, ao final, a
reforma da decisão agravada
,
com a autorização da constrição nesse percentual, ou em outro que este Tribunal entenda razoável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
FERNANDA MIRANDA SANTOS
e
FABIANA MIRANDA SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0056841-84.2015.811.0041, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos previdenciários recebidos pelo executado
JOSÉ MARCELO DA CRUZ
.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central consiste na possibilidade de penhora de percentual dos proventos previdenciários recebidos pelo agravado, a fim de satisfazer dívida não alimentar (Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis), bem como na definição da base de cálculo da constrição pretendida.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, estabelece a impenhorabilidade dos
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios,
entre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e sua família. Contudo, o § 2o do mesmo artigo excepciona essa regra quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
admite, em caráter
excepcional
, a relativização dessa regra, inclusive em dívidas não alimentares, desde que frustrados outros meios executórios e assegurada a subsistência digna do devedor (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/5/2023).

Destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR . PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios
que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874 .222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. No caso, não ficou demonstrada a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade total do crédito previdenciário. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2100829 SP 2023/0357849-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL E ENCARGOS CORRELATOS VENCIDOS E NÃO PAGOS . IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido:
admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
(EREsp 1 .874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023) 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1950892 SP 2021/0232957-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Portanto,
não se trata apenas da natureza da dívida, mas da possibilidade concreta de
preservação do mínimo existencial
do devedor.

No caso dos autos, a decisão agravada considerou que, diante da
remuneração líquida de R$ 2.454,27
, a penhora de 30% (ou mesmo de 20%) comprometeria a
subsistência do executado e de seus dependentes,
conforme extrato juntado na origem no

ID. 176177575.

Embora as agravantes sustentem que o valor líquido deveria ser calculado sobre o valor bruto (R$ 4.791,48), descontando-se apenas os encargos obrigatórios (IR e previdência oficial), o que resultaria em R$ 4.503,25, não se pode ignorar a
realidade fática
de que parte significativa da renda do executado já se encontra
comprometida com empréstimos consignados
, o que efetivamente reduz sua renda disponível.

A penhora de 30% sobre R$ 4.503,25 representaria a quantia de R$ 1.350,97, somada aos R$ 2.049,21 já comprometidos com consignações, totalizando R$ 3.400,18 — o que equivale a mais de 70% da remuneração bruta, comprometendo, de forma evidente, a subsistência digna do devedor.

Destaco que o agravado é beneficiário de proventos previdenciários, o que sugere tratar-se de pessoa idosa ou incapacitada para o trabalho, reforçando a necessidade de proteção de sua dignidade.

A execução, por força do art. 805 do CPC, deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado, sem prejuízo da efetividade, mas resguardando o mínimo existencial, consoante os ditames constitucionais.

Além disso, consta dos autos a existência de
outras medidas executivas já deferidas
, como a penhora dos direitos hereditários do imóvel registrado sob a matrícula no 13.920, correspondente ao quinhão de 16,66% pertencente ao executado, conforme termo de penhora (ID 133765353) e avaliação (ID 187746396), além da penhora do valor de R$ 66.679,68, determinada no rosto dos autos do Processo no 1002670-93.2023.8.11.0005, em trâmite perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Diamantino/MT.

O princípio da efetividade da execução, embora de inegável relevância, não pode se sobrepor ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à subsistência digna do devedor consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal.

Tais medidas demonstram a viabilidade da
execução por vias menos onerosas
, nos termos do art. 805 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos previdenciários recebidos pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025